Tribunal: TJSP
Processo: 1032180-43.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REESTABELECIMENTO DE CONTRATO APÓS MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO. REAJUSTES ABUSIVOS (ANS E FAIXA ETÁRIA). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso dos autores.
1. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
2. Prescrição da devolução de quantias pagas a maior. Julgamento pelo E. STJ em regime de recursos repetitivos (REsp 1360969/RS). Prescrição

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REESTABELECIMENTO DE CONTRATO APÓS MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO. REAJUSTES ABUSIVOS (ANS E FAIXA ETÁRIA). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso dos autores.
1. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
2. Prescrição da devolução de quantias pagas a maior. Julgamento pelo E. STJ em regime de recursos repetitivos (REsp 1360969/RS). Prescrição trienal. Prescrição parcialmente reconhecida.
3. Prescrição do reconhecimento de nulidade de reajuste e redimensionamento do prêmio. Prazo geral do art. 205 do CC. Prescrição decenal. Precedentes. Prescrição parcialmente reconhecida.
4. Reajustes anuais da ANS. Ausência de abusividade. Impossibilidade de adoção de mero índice inflacionário.
5. Reajustes por faixa etária após os 60 anos. Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003). Norma de ordem pública e cogente. Aplicação imediata aos negócios jurídicos de trato sucessivo. Interpretação recente do E. STJ acerca da vedação do art. 15, §3o, do Estatuto do Idoso, em regime de recursos repetitivos (REsp 1568244/RJ). Mudança de faixa etária de segurado idoso que, por si só, não representa abusividade. Necessidade de previsão expressa no contrato acerca das faixas etárias e percentuais de reajustes. Ausência de previsão dos percentuais de reajuste. Reajustes declarados ilegais, respeitado o prazo prescricional decenal. Restituição de valores pagos a maior devida, na forma simples, respeitado o prazo prescricional trienal.
6. Reestabelecimento do contrato anterior. Pedido de rescisão do contrato vigente, sem qualquer ressalva, combinado com a migração para outro plano, bem como o decurso de vários meses usufruindo do novo plano, gera a legítima expectativa na operadora de que os autores tinham expressado sua vontade regularmente. Supressio. Ausência de vício de consentimento. Indícios de que motivação verdadeira para o pleito de reestabelecimento é a insatisfação com as características do novo plano contratado. Pedido improcedente.
7. Danos morais. Ausência de situação que extrapole o mero descumprimento contratual. Indenização indevida.
8. Recurso parcialmente provido.